Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-31.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ATENDIMENTO HOME CARE. ABRANGÊNCIA DA COBERTURA DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PEDIDOS SUBORDINADOS APENAS À CONVENIÊNCIA E COMODIDADE DO PARTICIPANTE DO PLANO DE SAÚDE. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. ENXOVAIS DE CAMA E MESA E MATERIAL DE LIMPEZA. EXCLUSÃO DA COBERTURA. RISCO ATUARIAL NÃO PREVISTO OU NÃO INCLUÍDO. PRINCÍPIOS DA BOA FÉ CONTRATUAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO JUSTIFICADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e a contratante se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, art.2o, § 2o).
2. O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. Por sua vez, os artigos. 196 e 197 da Constituição Federal preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde.
3. Não se pode olvidar que o serviço de home care não passa de uma alternativa (mais humanizada) para aquele paciente que tem indicação médica de internação hospitalar, mas em face da duração da internação por conta do estado de saúde do paciente, mediante prescrição médica, seu tratamento acaba sendo realizado no próprio ambiente familiar.
4. A cobertura da internação domiciliar, quando em substituição à internação hospitalar, não abrange tratamentos subordinados à simples conveniência ou comodidade do participante do plano de saúde, pois se trata, em verdade, de internação especial e necessária para a recuperação mais rápida do paciente, cujo pedido deve ser devidamente acompanhada de indicação médica.
5. Ocorre que somente o médico que acompanha o tratamento do paciente se encontra autorizado a indicar todos os tratamentos e materiais necessários à cura do paciente e, conforme se observa da documentação carreada para os autos, a parte autora/apelada não fez constar dos autos pedido, laudo ou alguma declaração do médico que acompanha a paciente, no sentido de ser necessário e imprescindível ao tratamento desta os materiais solicitados ao Plano de Saúde.
6. Todavia, o modelo de tratamento médico por home care consiste apenas no deslocamento do paciente para o local do seu ambiente doméstico e familiar, sem impor à seguradora do plano de saúde a obrigação transversa de "transformar a residência em extensão hospitalar", não se reconhecendo a obrigação da operadora do plano de saúde a custear despesas com aquisição de materiais comuns de uso doméstico, tais como enxovais de cama e banho, ou materiais de limpeza e higiene doméstica.
7. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.